Tribunal: TJES
Processo: 5014435-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014435-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER LUIS GUIMARAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO.
COMORBIDADES
. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, pleiteando a concessão do benefício por razões humanitárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, diante da alegada impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117, da Lei de Execução Penal, limita o recolhimento em residência particular aos condenados em regime aberto, mas a jurisprudência admite, de forma excepcional, a extensão da prisão domiciliar a apenados dos regimes semiaberto ou fechado, quando demonstrada doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
A prisão domiciliar possui caráter excepcional e não pode ser concedida unicamente em razão da existência de comorbidades, exigindo-se prova inequívoca de que o estado clínico do preso é incompatível com o encarceramento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a substituição da prisão por domiciliar depende da comprovação da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, incisos I a IV; CF/1988, art. 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 186.437/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/09/2023; STJ, AgRg-HC 742.273/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 13/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014435-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER LUIS GUIMARAES

Advogado(s) do reclamante: VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS, RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
WAGNER LUIS GUIMARÃES
, em face de decisão proferida pela magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 2000412-05.2024.8.08.0050, que
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
(mov. 49.1 –
id 15721093
)
.

Em razões recursais sediadas
no mov.
54.1
(id 15721093)
,
o
agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para
concessão da prisão domiciliar
,
eis que “
[...] comprovado o estado de debilidade do Agravante e a necessidade de receber um acompanhamento médico mais intenso
[...].

Pois bem.

O artigo
117, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado,
por razões humanitárias, quando o apenado,
condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador
de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
e quando seja
gestante ou
o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental
com até 12 (doze) anos de idade.

In casu
, a defesa do agravante sustenta que ele “
[...]
possui doenças que não podem ser tratadas dentro do sistema carcerário
” e, ainda,
que restando
“
[...]
comprovado o estado de debilidade do Agravante e a necessidade de receber um acompanhamento médico mais intenso, requer que seja provido a prisão domiciliar, como medida humanitária, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana
”.

Em que pese o teor das alegações da defesa do agravante, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de prisão domiciliar.

N
essa quadra, destaco
,
de acordo com o
s informes complementares prestados

pel
a
magistrad
a

da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto
(
id 16405720
)
,
que
o relatório de saúde do apenado
WAGNER LUIS GUIMARÃES
,
datado de 23 de junho de 2025 (mov. 60.1),
registrou que ele não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave
e, também, que está recebendo
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
e que se recusou a prosseguir com o acompanhamento pré-operatório relacionado a
sua doença articular
na coluna vertebral.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do mencionado relatório:

Em resposta à solicitação de informações sobre o estado de saúde do Sr. Wagner, atualmente sob custódia da Penitenciária Semiaberta de Cariacica I – PSC I, venho, por meio deste, prestar os seguintes esclarecimentos.
O paciente passou por triagem médica em 13/03/2025, realizada pelo Dr. Arthur F. Salles (CRM/ES 14.201). Na ocasião, apresentou-se sem queixas clínicas, relatando ser portador de dor crônica decorrente de doença articular da coluna vertebral. Informou não ter histórico de cirurgia prévia, negou limitação física e não foram observadas outras alterações relevantes. Ao exame físico não apresentou alterações dos sinais vitais, deambulando sem auxílio e sem alterações da marcha. A força muscular estava preservada.
Em 23/06/2025, passou por novo atendimento médico com o Dr. Arthur F. Salles (CRM/ES 14.201). Relatou estar bem e sem queixas clínicas. Adentrou ao consultório caminhando, sem alterações na marcha, e apresentou-se sem alterações ao exame físico.
Informo ainda que o paciente recusou-se a tomar os medicamentos Mirtazapina e Duloxetina, optando por manter apenas o uso de Clonazepam à noite. Além disso, recusou-se a prosseguir com o acompanhamento pré-operatório relacionado à sua coluna vertebral, alegando que pretende realizar a cirurgia somente após a sua soltura.
Todas as informações foram extraídas do prontuário de saúde do paciente.

Assim,
em conformidade com o delineado pel
a
magistrad
a

a quo
,
entendo que a prisão domiciliar se trata de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de
o

reeducando possuir comorbidades
,
e que
no presente caso
não deve ser concedido tal benefício, uma vez que
não
rest
ou
demonstrad
o que
ele
está
extremamente debilitado por motivo de doença grave,
que não está
recebendo
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido
e, ainda,
a
contemporaneidade da medida perquirida.

Nesse mesmo sentido, destaco o
s
seguinte
s
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPU. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
. 3.
Quanto à necessidade de tratamento médico, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). No caso, não há comprovação da debilidade extrema do recorrente ou da incapacidade da unidade prisional de fornecer o tratamento adequado à enfermidade
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 186.437; Proc. 2023/0312758-2; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 6.
Não basta que o Réu esteja acometido de grave doença para o deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. É necessário, igualmente, a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se observa no caso em questão
. [...]. (STJ; AgRg-HC 742.273; Proc. 2022/0144889-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decis
ão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)